Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. EXAME PORMENORIZADO. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos declaratórios opostos pela agravante contra acórdão que negou provimento do agravo de instrumento por ela interposto, voltado à autorização para pesquisas diversas aos sistemas SIMBA, SREI, CENSEC, INFOSEG, CCS-BACEN e CRC-JUD, para fins de localização de bens dos devedores. A embargante aponta omissão por considerar que, diante do esgotamento das medidas ordinárias de localização de bens dos devedores, caberia o acolhimento dos pedidos de pesquisa requeridos à luz do princípio da cooperação, como forma de viabilizar a constrição patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão na análise e deferimento das pesquisas requeridas pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, II, do CPC).
4. Não há omissão quando o aresto embargado examina e indefere de forma pormenorizada e com justificativa expressa cada uma das pesquisas requeridas pela parte, apontando a inviabilidade, descabimento e imprestabilidade dos requerimentos. O princípio da cooperação não autoriza o acolhimento incondicional de toda e qualquer medida requerida pela parte.
5. A alegada omissão revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível pela via dos embargos de declaração. A reiteração de argumentos já examinados configura caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. A mera intenção de prequestionar matéria não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: 1. A omissão que autoriza embargos de declaração deve incidir sobre ponto relevante não apreciado, não se prestando o recurso à rediscussão da matéria; 2. Embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório sujeitam o embargante à multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC: 1.022, II, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 0701736-07.2023.8.07.0011, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJE 07.08.2024.